Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. APLICATIVO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. FURTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AO SERVIÇO PRESTADO. AIRBNB. PLATAFORMA VIRTUAL. ECONOMIA COMPARTILHADA. PRESENÇA DE RATOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido, consistente na condenação por dano material e moral, em razão de furto de objetos e da presença de ratos, no apartamento alugado no site da recorrida.
2. Não há que falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, uma vez que consta da ata da audiência de conciliação prazo para as partes arrolarem testemunhas, juntarem documentos e requererem outras provas, ID 20989597, tendo a autora se limitado a colacionar jurisprudência. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. In casu, o furto de bens dos hóspedes, dentro do apartamento, não autoriza a responsabilização da recorrida, haja vista a ausência de nexo causal entre os serviços prestados pela empresa- de aproximação de pessoas para fins de aluguel e acomodação-, e o dano sofrido pela autora/recorrente decorrente de ato ilícito (furto) praticado por terceiro. Devem os autores/recorrentes socorrerem-se dos meios próprios para a reparação do dano contra quem o causou.
4. A solidariedade prevista no CDC não é absoluta (como tem entendido o e. STJ), não sendo possível responsabilizar, na hipótese de furto, empresa de aplicativo, cujos serviços fornecidos em plataforma virtual limitam-se a possibilitar o contato entre pessoas com interesses convergentes, quais sejam, locação de imóveis e acomodação, para temporada. Caracterizam a denominada 'economia compartilhada', em que os consumidores dividem o uso ou a aquisição de serviços e produtos, em uma espécie de consumo colaborativo, alinhado a um propósito de sustentabilidade e baixo custo, de sorte que esse novo modelo econômico, mundialmente utilizado e em expansão, deve resultar na mitigação da responsabilidade civil dos seus protagonistas às situações em que o dano decorra diretamente do negócio principal ofertado pela empresa.
5. Desse modo, frise-se, o risco da atividade não pode ser estendido a situações que rompem o nexo causal com o serviço diretamente prestado pela plataforma, sob pena de inviabilizar as relações negociais decorrentes da referida economia compartilhada. Com efeito, o furto ocorrido no interior do apartamento refoge à relação negocial originária, uma vez que não há falha na prestação de serviços da plataforma, defeito na informação veiculada ou contrato abusivo.
6. Com relação à suposta existência de ratos no apartamento, não obstante configurasse, caso demonstrada, a responsabilidade da recorrida, uma vez que no próprio site da empresa há referência ao comprometimento dos anfitriões com o processo de higienização da airbnb (www.airbnb.com.br), os autores/recorrentes não se desincumbiram de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. As fotos e a troca de mensagem colacionadas com a inicial, ID 20989566, não comprovam o alegado.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.